Tribunal: TJBA
Processo: 8027795-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027795-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
MAYCK DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MARTA MARTINS FADEL LOBAO

AGRAVADO: I. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL WASHINGTON DANTAS LAUDELINO

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. EGITIMIDADE PASSIVA. MENSALIDADE. REAJUSTE. FUNDAMENTO. SINISTRALIDADE. JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. INDÍCIOS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. ASTREINTES. PRESTAÇÃO. NATUREZA. COMPATIBILIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I – A operadora de plano de saúde é parte legítima nas demandas sobre cláusulas contratuais, ainda que haja administradora de benefícios, por força da solidariedade na cadeia de consumo.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Embora admitido o reajuste anual em contratos coletivos, incumbe à operadora demonstrar, por meio de elementos técnicos idôneos, a variação dos custos e da sinistralidade que justifiquem o percentual aplicado, sob pena de reconhecimento da abusividade.

III – Ausente a comprovação da necessidade do aumento, impõe-se a aplicação dos índices da ANS como parâmetro de controle.

IV - A multa cominatória deve guardar correspondência com a natureza da obrigação, cabendo o ajuste da periodicidade e do valor, a fim de compatibilizá-la com a obrigação de trato sucessivo mensal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8027795-53.2025.8.05.0000,

da Comarca de Pojuca, em que figuram como
Agravante
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e como
Agravado
I. D. A. C. representado por sua genitora VERONICA DOS SANTOS DE ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e

DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA